Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-36.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-36.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE BIZERRA - CPF: 028.091.041-07 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Habeas Corpus de no
1001212-36.2025.8.11.9005
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente: CLARICE BIZERRA.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 310 DO CTB. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 9.099/95. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de acusada pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O juízo de origem, após o oferecimento da denúncia, determinou a citação da paciente para apresentação de resposta escrita, sem designação de audiência preliminar, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de audiência preliminar, prevista na Lei no 9.099/95, acarreta nulidade processual no rito dos Juizados Especiais Criminais, com consequente anulação do recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os delitos de menor potencial ofensivo submetem-se obrigatoriamente ao procedimento previsto na Lei no 9.099/95, que exige, antes do recebimento da denúncia, a designação de audiência preliminar para oportunizar a defesa oral e eventual composição dos danos civis (arts. 70, 72 e 81 da Lei no 9.099/95).

A decisão do juízo impetrado, ao aplicar o rito do CPP e determinar resposta escrita à acusação, criou procedimento não previsto em lei, em afronta ao devido processo legal e aos arts. 22, I, e 98, I, da CF/88.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência da audiência preliminar constitui nulidade absoluta, impondo-se a anulação do recebimento da denúncia e dos atos processuais subsequentes (HC no 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01/06/2023).

Verificada a violação do rito legal, deve ser reconhecida a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com determinação de designação da audiência preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para anular o recebimento da denúncia e determinar a designação de audiência preliminar, com regular prosseguimento do feito nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95.

Tese de julgamento:

A ação penal por crime de menor potencial ofensivo deve observar o rito da Lei no 9.099/95, sendo obrigatória a designação de audiência preliminar antes do recebimento da denúncia.

A ausência de audiência preliminar acarreta nulidade absoluta do processo, impondo a anulação do recebimento da denúncia e dos atos subsequentes.

É vedada a criação de rito híbrido ou próprio pelo magistrado, em violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais do acusado.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CTB, art. 310; Lei no 9.099/95, arts. 70, 72, 77, 78 e 81; CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1000295-85.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 01/06/2023.

Relatório.

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de CLARICE BIZERRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente responde a uma ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (permitir a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada).

Aduz que o juízo impetrado, após o oferecimento da denúncia, determinou a citação da paciente para apresentação de resposta escrita à acusação, ao invés de designar audiência de instrução e julgamento nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95.

Sustenta que tal procedimento configura inobservância do rito previsto para os Juizados Especiais Criminais, criando procedimento próprio sem referência legal, em violação aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal e aos arts. 78 e seguintes da Lei no 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais.

Em sede liminar, requer a concessão da ordem para suspender a decisão que recebeu a denúncia e determinar a designação de audiência preliminar, com o prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei no 9.099/95.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja a paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1008471-93.2023.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

A paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 309, caput, da Lei n° 9.503/97, e art. 330 do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenada, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.o 9.099/95.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que
douto Juízo
, na decisão do ID 202371808, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão assiste a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

Entendo também que a apresentação da defesa preliminar em ação penal é ato privativo de advogado, logo se foi apresentada pela própria acusada, e esta não ser inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, essa peça de defesa deve ser considerada nula, pois o prejuízo é presumido.

A Lei no 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de no 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025